Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007766-98.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 323.459.408-24 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (RECORRIDO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO LEILÃO DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE LEILÕES. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PROCEDER COM A ABERTURA DA CONTA UTILIZADA PELOS GOLPISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17). DANO MATERIAL DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de leilões reclamada (ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES) também se configura como vítima do “Golpe do Leilão de Veículos” relatado nos autos, ante a utilização indevida do seu nome, logomarca e demais dados para a prática de crimes na Internet.

In casu
, a instituição financeira, ora Recorrente, contribuiu com a ocorrência do ato ilícito pela ausência de cautela ao proceder à abertura da conta bancária utilizada pelos golpistas, que realizam a operação com o nome de empresa renomada no ramo de leilões, apesar do CNPJ discrepante.

Por outro lado, não há que se falar em prejuízo extrapatrimonial a ser reparado pela parte recorrente, tendo em vista que, ao realizar a transferência de maneira voluntária (ainda que em decorrência de prática enganosa) o autor da ação também contribuiu para a consecução do ato danoso.

Sentença reformada em parte.

Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO INTER S.A contra a sentença proferida nos autos, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Recorrente à reparação de danos materiais (R$ 33.495,00) e morais (R$ 4.000,00) em favor da parte autora, acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da pretensão autoral, uma vez que o caso de fraude relatado nos autos se deu por culpa exclusiva da vítima (Reclamante), a qual não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do banco reclamado.

Em contrarrazões apresentadas nos id’s 187724659 e 190207162, LEONARDO HENRIQUE DA SILVA e ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que LEONARDO HENRIQUE DA SILVA ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face de ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES e BANCO INTER S.A, alegando ter sido vítima de golpe em site de leilão de veículos, no qual transferiu o valor de R$ 33.495,00 à suposta empresa de leilões (que se passava pela primeira Reclamada), cujo depósito se deu em conta do banco reclamado.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 187156160), no seguinte sentido:

“(...) De acordo com a Súmula nº 297 do E. Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, o caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, vez que trata de relação de consumo por equiparação.

É fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de fraude. A controvérsia está na regularidade da abertura da conta corrente, em que foi depositado o valor, e possibilitou o ilícito.

E, era da instituição financeira o ônus probatório da demonstração da regularidade da abertura da conta corrente nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

O banco deveria ter tomado as cautelas necessárias para a abertura da conta corrente e demonstrado a sua regularidade, mas não o fez.

O banco é instituição financeira que confere aparência de idoneidade aos envolvidos e, assim, deverá suportar as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços decorrentes do fortuito interno (irregularidade da abertura da conta que possibilitou o ilícito), nos termos da Súmula 479, do STJ e do art. 14, do CDC.

(...)

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES e, no mérito, opino pela
PROCEDÊNCIA

EM PARTE
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o reclamado BANCO INTERMEDIUM S.A. a:

1) RESTITUIR
ao reclamante, a quantia de R$ 33.495,00 (trinta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais), de dano material,

atualizados pelo índice INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.

2)PAGAR
à parte Autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título dos danos morais
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.”

Diante disso, irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pugnando pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que o caso de fraude relatado nos autos se deu por culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Em relação à ilegitimidade passiva da ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES, mantenho o entendimento esposado à sentença
, tendo em vista que a empresa de leilões em questão também se configura como vítima do golpe relatado nos autos, ante a utilização indevida do seu nome, logomarca e demais dados para a prática de crimes na Internet.

Do mesmo modo, cheguei à conclusão semelhante do magistrado
a quo
no tocante à responsabilidade do BANCO INTER S.A pelo prejuízo experimentado pela parte autora, pois, a meu ver, a instituição financeira contribuiu com a ocorrência do ato ilícito pela ausência de cautela ao proceder à abertura da conta bancária utilizada pelo(s) golpista(s), que realiza(m) a operação com o nome de empresa renomada no ramo de leilões, apesar do CNPJ discrepante. Vejamos:

Nessa linha, evidenciada a falha na prestação de seus serviços, entendo que
a instituição financeira deve responder pelo dano material causado ao autor da ação
, nos termos do art. 14,
caput
, e art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, ainda, ao caso vertente, o seguinte entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania:

SÚMULA 479 DO STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por outro lado,
divirjo do Juízo de origem no que diz respeito à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
, vez que, ao realizar a transferência de maneira voluntária (ainda que em decorrência de prática enganosa) o Reclamante também contribuiu para a consecução do ato danoso. Logo, não visualizo a ocorrência de prejuízo extrapatrimonial a ser reparado pela instituição financeira.

A propósito:

Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais – Golpe do Leilão – Utilização de dados de conhecida empresa de leilões – Depósito de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em conta mantida em instituição financeira - Falha na prestação de serviço da Instituição Financeira – Responsabilidade Objetiva – Risco do empreendimento – Fragilidade no sistema de segurança – Pagamento do autor de boa-fé - Empresa de leilões também configurada como vítima - Aplicação da Súmula 479 do STJ quanto à instituição financeira – Danos Morais não configurados - Sentença improcedente – Recurso parcialmente provido para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial determinando a devolução do valor depositado na conta bancária e improcedente o dano moral.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1007408-85.2021.8.26.0132; Relator (a): Renata Rosa; Órgão Julgador: Turma Recursal; Foro de Catanduva - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023)

Ação de indenização por danos materiais. Golpe do Leilão. Autor que arrematou veículo em leilão e transferiu o valor a terceiro. Autor que alega falha na prestação de serviços do réu pela abertura de conta corrente irregular. Incidência do CDC por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente e, assim, possibilitou o ilícito. Inteligência da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do STJ. Culpa concorrente do consumidor que não afasta a responsabilidade do banco. Dever de restituição do valor desembolsado. Precedente. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1105583-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para afastar tão apenas a condenação do BANCO INTER S.A em danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023